Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO. 10 ANOS. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INEFICÁCIA. EXCEPCIONALIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria tratada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 1.1 A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A Lei Distrital no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, veda a transferência da posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional a terceiros, enquanto não houver a transferência do domínio do Poder Público para o beneficiário. 2.1 O contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, decorrente de programa habitacional do Distrito Federal, por sua vez, prevê expressamente a vedação de cessão de direitos sobre o imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos.

3. Na hipótese dos autos, a autora, conquanto alicerçada em normas de ordem constitucional, tal qual o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, por ter sido vítima de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, diante da tentativa de feminicídio implementada por seu ex-companheiro, não se fez acompanhar do apontamento adequado alusivo à mitigação, flexibilização ou mesmo ineficácia do lapso temporal de 10 (dez) anos previstos contratualmente para que pudesse alienar ou locar o seu imóvel.

4. A cláusula contratual “G4” do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado pela autora com a Apelante, em que prevê a impossibilidade de o promitente comprador transmitir os direitos e obrigações de que seja titular sobre a unidade autônoma a terceiro pelo prazo de 10 (dez) anos, sob pena de revogação imediata de todo ou qualquer título que possua sobre o imóvel, nos termos da cláusula 17.2.4. do Contrato de Concessão no 007/2009 firmado entre a COHAB-DF e o Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A, deve, excepcionalmente, em razão da tentativa de feminicídio sofrida pela promitente compradora, ceder lugar ao Princípio da Relatividade do Contrato e da Dignidade da Pessoa Humana, a fim de assegurar o direito à vida da autora e de seus filhos.

5. A gravidade da questão posta não se restringe aos abalos psicológicos sofridos pela autora, nem mesmo à vulnerabilidade em residir no imóvel adquirido por meio de políticas públicas, no qual seu agressor tem acesso, mas sim, e essencialmente, a sobrevivência da Apelada e de seus filhos, o que, a propósito, não pode ser visto como especulação imobiliária ou tentativa de locupletamento da política habitacional, sendo necessário, ainda, um pouco de empatia e respeito ao próximo.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.